Tribunal: STF
Processo: AI 57861
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-26
Data de publicação: 1974-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE AFIRMA SER, O ABONO DE PERMANENCIA,
ANTES DO D1,795,DE 1969, CALCULADO SOBRE O SALARIO DE BENEFICIO.
INEXISTÊNCIA DE DIVERGENCIA DE LEI FEDERAL. OU DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEI FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.